Tribunal: TJES
Processo: 5006870-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006870-11.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LETYCIA VIEIRA FIRMINO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO D
E
SÓCIO –
SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA ORIGEM – ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS –
CRITÉRIO EQUITATIVO
–
IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMATIVA DO PROVEITO ECONÔMICO – PRECEDENTES DO STJ
–
MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O
CPC/15 estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios ao estabelecer o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.
Ainda, o §8º do artigo 85 do mesmo diploma dispõe que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

2
.

No caso em tela ocorreu a mera exclusão
d
o sócio da pessoa jurídica executada na origem, subsistindo, em relação à empresa e
a
os demais sócios, o crédito tributário em sua integralidade, o que implica na continuidade da execução fiscal.
Em tais situações, a jurisprudência do C. STJ vem
entendendo que
“quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
(AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de

20/4/2023).

3
.

N
a exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau de jurisdição, somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva
d
a
sóci
a
), de modo que o direito de crédito remanesce e sequer foi discutido. Por conseguinte, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente,
não se pode utilizá-l
o
como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

4
.

N
ão sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do processo executivo fiscal, a jurisprudência pátria orienta a fixação dos honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §8º do CPC/15, por equidade.
Honorários majorados para
R$
2
.000,00
.

5
.

Rec
urso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto
po
r

LET
Y
CIA VIEIRA FIRMINO

contra
a

decisão colacionada em
ID 3032472,
proferida pelo Ju
ízo
da
2ª
Vara
d
e Fazenda Pública
d
e Execuções Fiscais
de Vitória
que
acolheu Exceção de Pré-executividade apresentada em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

para reconhecer a ilegitimidade passiva
da ora agravante

assim,
arbitr
ar
honorários sucumbenciais
por apreciação equitativa no valor de R$ 1.
0
00,00 (mil reais).

A
agravante aduz em suas razões ID 3032447,
em suma,
que
os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados entre 8% e 10% sobre o valor da condenação, na forma do §3º do art. 85 do CPC/15.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

T
rata-se, na origem, de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir o feito em relação a
sócio da empresa executada,
Letycia Vieira Firmino
,

por ilegitimidade passiva,
oportunidade em que condenou
o ente público
estadual
ao pagamento
de honorários sucumbenciais arbitrados
em
R$
1.
0
00,00
(mil
e
reais).

S
obre o tema, o CPC/15 estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios ao estabelecer o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Ainda, o §8º do artigo 85 do mesmo diploma dispõe que
“nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

No caso em tela, como dito, ocorreu a mera exclusão de sócio da pessoa jurídica executada na origem, subsistindo, em relação à empresa e aos demais sócios, o crédito tributário em sua integralidade, o que implica na continuidade da execução fiscal.

Em tais situações, a jurisprudência do C. STJ vem pautando, com amparo em diversos precedentes
e com respaldo neste Tribunal de Justiça
1
, que
“quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
(AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de

20/4/2023
).

No mesmo sentido
:
REsp n. 2.065.651, Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma,
DJe de 27/04/2023; REsp n. 2.065.647, Ministra Assusete Magalhães,
Primeira Turma,
DJe de 02/05/2023;
AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17/11/2022.

Na exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau de jurisdição, somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva da sócia), de modo que o direito de crédito remanesce e sequer foi discutido. Por conseguinte, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios.

Nesses termos, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a exclusão da sócia/agravante do processo executivo fiscal, a jurisprudência pátria orienta a fixação dos honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §8º do CPC/15, por equidade.

No caso em tela, o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de honorários sucumbenciais mostra-se desproporcional à complexidade da demanda e o trabalho realizado pelos patronos da ora agravante, de modo que mostra-se mais adequado o arbitramento da verba no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a evitar gravame excessivo ao ente público sucumbente e garantir que os advogados da agravante sejam suficientemente remunerados pelo trabalho prestado
(
Nesse sentido:
TJES, Apelação/ Remessa Necessária, 100200071346, Relator: DES. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 16/03/2021)
.

Portanto,
firme nas razões expostas,
D
OU

PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para

arbitra
r

majorar o valor arbitrado a título de
honorários sucumbenciais
e fixá-los
e
m
R$
2
.000,00 (
três
mil reais), na forma do art. 85, §8º do CPC/15.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação Cível, 024130330590, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021; TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024110331311, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 100210050728, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para

majorar o valor arbitrado a título de
honorários sucumbenciais
e fixá-los
e
m
R$
2
.000,00 (
três
mil reais), na forma do art. 85, §8º do CPC/15.